Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724863-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO BESERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, determinou a expedição de precatório unicamente em desfavor do IPREV/DF, sob o fundamento de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Considerando que o IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 foi admitido pela egrégia Câmara de Uniformização, o eminente Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos determinou a suspensão de todos os processos individuais sobre o tema, com amparo no art. 982, inciso I, do CPC. Sendo assim, cumpra-se aquela decisão. Aguarde-se o julgamento do referido IRDR (tema no 15). Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator